Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CIVIL. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RECONHECIMENTO DA FRAUDE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. LEGÍTIMA A PERMANÊNCIA DO LANÇAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES ÀS COMPRAS PARCELADAS, CUJOS VALORES TERIAM SIDO INTEGRALMENTE ESTORNADOS E CREDITADOS NA FATURA DO CARTÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. DESCABIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS QUE SEQUER FORAM LANÇADAS NA FATURA DO CARTÃO APÓS O RECONHECIMENTO DA FRAUDE. MANTIDA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E A CONSEQUENTE ABSTENÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS A ELES RELACIONADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de concessão de efeito suspensivo recursal. Confere-se unicamente o efeito devolutivo, por não restarem demonstrados os riscos de dano irreparável ao recorrente (Lei 9.099/95, art. 43).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que postula a declaração de inexistência de débitos, a devolução do valor pago e a reparação por danos morais, sob o argumento de irregularidade de transações realizadas (compras via cartão de crédito), mediante fraude.
B. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência (declaração de nulidade das transações e de inexistência de débitos, a par da condenação ao pagamento de R$ 733,31). Aduz que a condenação pecuniária é indevida por se tratar de bis in idem, uma vez que os valores foram efetivamente estornados na fatura de 15.12.2021.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 - teoria do risco do negócio).
D. No caso concreto, o acervo probatório denota o lançamento, nos dias 09 e 10.11.2021, de seis compras efetuadas pela empresa Eduzz no cartão de crédito 5362 xxx xxx 2116, todas na modalidade crédito parcelado (não reconhecidas pela requerente – incontroversa fraude perpetrada por terceiros).
E. Ocorre que a instituição financeira, ao reconhecer a fraude perpetrada por terceiros, teria estornado o valor total de duas das compras (parceladas), mediante o crédito no valor integral (R$ 354,00 e R$ 236,39) na fatura do cartão. Desse modo, legítima a permanência dos descontos tão somente das parcelas referentes a essas compras, pena de enriquecimento indevido (o consumidor já recebeu o crédito correspondente).
F. Além disso, no que refere às demais compras, as parcelas lançadas foram estornadas e não existe registro de cobrança das demais prestações após o reconhecimento da fraude. Desse modo, não prospera a alegação da requerente acerca da existência de valores remanescentes a serem restituídos (compras não reconhecidas no valor de R$ 1.530,42, e estorno somente de R$ 761,96), à míngua de prova da manutenção da cobrança e do respectivo pagamento.
G. Impositiva, pois, a reforma (parcial) da sentença para decotar a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 733,31, devendo a recorrente, no entanto, em consequência lógica da declaração de inexistência de débitos (mantida por seus fundamentos), se abster de efetuar novos lançamentos (parcela dois de doze, referente à compra no valor de 476,40, e parcela três de doze, referente à compra no valor de R$356,40) na fatura do cartão de crédito da recorrida.
III. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada, conforme “item II”, “alínea G” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).